Tribunal: TJSP
Processo: 1012122-57.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de título – Protesto de duplicata relativa a serviço de transporte de carga – Pedido reconvencional de cobrança – Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção – Recurso da autora reconvinda.

PRELIMINARES – Deferimento do pedido de recuperação judicial da autora – Inexistência de óbice à resolução da fase de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de título – Protesto de duplicata relativa a serviço de transporte de carga – Pedido reconvencional de cobrança – Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção – Recurso da autora reconvinda.

PRELIMINARES – Deferimento do pedido de recuperação judicial da autora – Inexistência de óbice à resolução da fase de conhecimento desta ação.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Não ocorrência – Autora atribui à compradora de suas mercadorias o encargo do frete pelo envio – Requerida, no entanto, comprovou que a cobrança em debate se refere à devolução da mesma mercadoria, com frete a cargo da autora reconvinda – Comprovante de recebimento da carga pela autora, sem erronia quanto ao peso sobre o qual se calculou o valor do frete – Procedência do pedido de cobrança em reconvenção. Recurso não provido.